Tribunal: TJDFT
Processo: 0001722-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Tráfico de drogas. Erro de tipo.
1 – Não há erro de tipo se a acusada recebe de pessoa desconhecida produto com substância entorpecente e tenta ingressar no estabelecimento penitenciário para entregá-lo ao filho que se encontra encarcerado.
2 – A prova do erro de tipo é ônus da defesa. Não é suficiente a mera alegação (CPP, art. 156).
3 – Apelação não provida.